Tribunal: TJSP
Processo: 0001355-19.2022.8.26.0602
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
1-) Agravo de execução penal. Recurso Defensivo não provido.
2-) Pleito de progressão ao regime aberto. Impossibilidade.
3-) Reeducando que preencheu o requisito objetivo, mas não o subjetivo. Ele tem histórico prisional desfavorável, com diversas faltas disciplinares, além de cometer novo ilícito penal durante o livramento condicional, sem olvidar que cometeu três crimes com violência e

Ementa:
1-) Agravo de execução penal. Recurso Defensivo não provido.
2-) Pleito de progressão ao regime aberto. Impossibilidade.
3-) Reeducando que preencheu o requisito objetivo, mas não o subjetivo. Ele tem histórico prisional desfavorável, com diversas faltas disciplinares, além de cometer novo ilícito penal durante o livramento condicional, sem olvidar que cometeu três crimes com violência e grave ameaça e um hediondo com resultado morte, tudo a demonstrar maior cautela na análise do benefício com tão ampla liberdade. Regime aberto não recomendado nesse momento, deverá usufruir, primeiramente, das benesses oferecidas no regime intermediário.
4-) Decisão mantida.